Tribunal: TCU
Processo: 000.586/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18306/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 13917/2019-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, encaminhando cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 12) à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. 1. Processo TC- Processo 000.586/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Nacional de Habitação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.